Tribunal: STF
Processo: Rcl 42576
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ementa: O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (REDATOR) - Não vislumbro, de forma alguma, nem desrespeito ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, à decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade citada anteriormente, nem o alegado desvio de finalidade ou qualquer tipo de fraude que pretenda, na presente hipótese, transformar o plano de desinvestimento em privatização disfarçada da empresa-mãe. 



          Diante disso, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar, peço novamente todas as vênias ao eminente Ministro-Relator para divergir e negar a concessão da liminar.